Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DO CONTRATO VIGENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Se a prestação do serviço advocatício ocorreu no esteio do que fora acordado em contrato escrito e segundo a justa expectativa dos contratantes patrocinados na causa, ou seja, na defesa dos interesses do cliente, suas empresas e até parentes, de modo a fortalecer a relação profissional entre os contratantes, não se pode pretender, após a rescisão do contrato, a remuneração pelo trabalho graciosamente dispensado.
4. Nas ações com pedido condenatório certo e determinado, retratado no valor causa, e cuja expressão econômica não se qualifica jurídica ou gramaticalmente como inestimável, aplica-se o regramento do §2o do art. 85 do CPC. Mas deve-se observar os limites do efeito devolutivo do recurso e a impossibilidade de a parte ter sua situação agravada no julgamento do seu recurso voluntário (reformatio in pejus).
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.